Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714779-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705281-34.2022.8.07.0007, em que litiga com AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais a agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido formulado em sede de tutela de urgência, pois o procedimento é previso no rol da ANS e há risco de danos irreparáveis à sua saúde, caso o procedimento não seja realizado. Faz considerações sobre a cobertura obrigatória dos procedimentos buco-maxilo-faciais e dos materiais ligados ao ato cirúrgico, que não se encontram nas exceções previstas na legislação. Defende que cabe, exclusivamente, ao profissional requisitante a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos, sendo, assim, vedado à agravada seguir outro caminho, limitando os materiais solicitados. Diz ser abusiva a conduta da operadora que autorizou apenas parte dos insumos e negou um dos procedimentos, principalmente se não houve o cumprimento do art. 8o da Res.424/2017. Argumenta a inexistência de risco de irreversibilidade. Aduz ter sido recomendada a realização do procedimento com urgência, de forma a reduzir a dor e o sofrimento da agravante. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a agravada arque imediatamente com todos os custos negados e necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da agravante, de acordo com o relatório cirúrgico exarado pelo cirurgião-dentista Buco-Maxilo-Facial, Dr. Clayton Charles de Lima, CRODF 11.415 ou, alternativamente, a concessão da tutela antecipada de urgência, com a designação de perícia odontológica perante o Conselho Regional de Odontologia de Brasília, ou a nomeação de perito especializado em buco-maxilo-facial para avaliação do quadro de saúde da agravante e confirmação do tratamento requisitado. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 35171231). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Veja-se que a questão posta é controvertida, tanto que houve divergência entre os profissionais da junta odontológica sobre a necessidade de parte dos materiais e um dos procedimentos solicitados, tendo sido autorizados grande parte dos pedidos. Nesse sentido já me manifestei. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Se a questão objeto da insurgência demanda a realização de dilação probatória na origem, sobretudo diante da divergência instaurada em relação aos procedimentos adequados à correção da enfermidade enfrentada pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar, até mesmo porque a cirurgia indicada não é classificada como de urgência/emergência. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, deve ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão 1336102, 07529533020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) No que tange ao pedido alternativo, há, a princípio, supressão de instância. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado o pedido liminar deve ser indeferido, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator